Tribunal: TJPA
Processo: 0807479-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807479-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

PROCURADOR: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO e JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA em face do Acórdão de Id. Num. 21389483, que negou provimento ao Agravo Interno de Id. Num. 15270140, mantendo a decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita aos ora Agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão de Id. Num. 21389483, ao negar provimento ao Agravo Interno, incorreu em omissão, erro material ou contradição passíveis de sanar por meio de Embargos de Declaração; e
(ii) Se os Embargos de Declaração, caso rejeitados, podem ter efeito de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Inexistência de vícios na decisão embargada, visto que o Acórdão analisou de forma suficiente as questões relacionadas à revogação da gratuidade de justiça, considerando a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica dos Embargantes e o valor do negócio jurídico em disputa.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscutir a matéria já analisada, sendo instrumento de integração do julgado, e não de substituição.

3. O prequestionamento da matéria ocorre com a simples interposição de recurso, independentemente de embargos de declaração, mesmo que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

“1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já analisada, sendo instrumento de integração do julgado, e não de substituição. 2. O prequestionamento da matéria ocorre com a simples interposição de recurso, independentemente de embargos de declaração, mesmo que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 2º; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 941, § 3º; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1743428 / MG; STJ, Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631; STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS; STF, Rcl: 44145 RO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807479-44.2023.8.14.0000

EMBARGANTES: MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO e JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA

EMBARGADAS: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 21389483

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO e JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 21389483
, que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno de
Id. Num. 15270140
para manter a decisão ali guerreada (
Id. Num. 14952140
), que revogou os benefícios da justiça gratuita aos ora Agravantes, nesta instância recursal.

Breve retrospecto processual.

Nos autos de origem (PJE 1º GRAU 0841746-17.2020.8.14.0301), os autores,
MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO
e
JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA
, alegam que celebraram um contrato de compra e venda com a
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
e a
FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA.
para a aquisição de uma unidade habitacional.

Afirmam que a empresa ré não cumpriu o prazo de entrega da obra e vendeu a unidade a outra pessoa sem comunicação prévia. Em decorrência disso, os autores ajuizaram ação monitória visando à entrega do imóvel e à indenização por danos, além de solicitar tutela de urgência para pagamento de aluguel, que foi indeferida pelo juízo de 1º grau.

Objetivando esclarecimentos acerca da decisão, os Agravantes opuseram embargos de declaração contra a decisão (ID 23752764), os quais foram posteriormente rejeitados (ID 90731997).

Transcrevo decisão proferida pelo juiz de 1º grau que rejeitou os aclaratórios, mantendo o indeferimento da liminar:

(...) Ante o exposto, não merece prosperar a pretensão da parte embargante, motivo pelo qual rejeito os presentes embargos.

Advirta-se o embargante que nova oposição de embargos de declaração com pretensão veiculada na presente decisão, ou ainda, fora do cabimento específico do recurso fixado pelo art. 1.022 do CPC/15 importará na aplicação de multa, sendo os novos embargos considerados como protelatórios nos termos do art. 1.026 § 2º do CPC/15.

Dessa forma,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, i
ntimem-se as partes para que indiquem as provas que pretendam produzir no prazo de 05 dias, sob pena de julgamento antecipado da lide.

Cumpridas todas as diligências e de tudo certificado, retornem conclusos, por ordem cronológica, na forma do art. 153 do CPC.

Belém, 12 de abril de 2023.

MARCIO DANIEL COELHO CARUNCHO

Juiz de Direito Auxiliando a 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA

Inconformados, os Autores interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO (
id. 14024088), argumentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a dispensa do recolhimento do preparo, uma vez que são beneficiários da gratuidade da justiça.

No mérito, destacam que a decisão agravada partiu de premissas equivocadas, não observando que a mora da construtora persiste e que não houve a entrega efetiva do imóvel.

Alegam, ainda, que o pedido de aluguel no valor de 0,5% sobre o valor do imóvel é justo e encontra respaldo na jurisprudência, pelo que requerem o provimento do recurso.

Distribuído o agravo de instrumento a esta relatora, determinei
no
id. 14561644
que os Agravantes comprovassem a hipossuficiência para concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No id. 14726600, a parte agravante peticionou informando que já foi deferida a gratuidade pelo juiz de 1º grau.

Após, no
id. 14952140
, revoguei, nesta instância recursal, os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos Agravantes, com base no artigo 99, §2º do CPC.

Transcrevo a decisão
(
id. 14952140
):

(...) Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA PARA ENTREGA DE COISA E ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL n. 0841746-17.2020.8.14.0301, que indeferiu a medida liminar.

No Id. 14561644, ordenei ao Agravante que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos prova de sua hipossuficiência e sua última declaração do Imposto de Renda (ano 2022), sob pena de indeferimento da gratuidade.

Em seguida, MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO e JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA defenderam a desnecessidade da demonstração por serem beneficiados da justiça gratuita.

É o Relatório.

O STJ já firmou entendimento de que é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse (AgInt no REsp 1743428 / MG AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0123704-9).

Diante da ausência de prova da condição econômica da parte beneficiada pela justiça gratuita, que os Agravantes MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO e JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA se declaram como assistente social e engenheiro da computação (ID. 14024089) e o negócio jurídico em discussão é avaliado em R$ 480.963,39 (Quatrocentos e Oitenta Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos), tenho que os Recorrentes tem condições sim de arcar com as custas recursais, a saber:

(...)

Deste modo, revogo os benefícios da justiça gratuita,
nesta instância
, com base no art. 99, §2º, do CPC.

Intimem-se os Agravante para o recolhimento das custas recursais. (...)

Irresignados, os Autores/Agravantes,
MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO
e
JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA
, interpuseram AGRAVO INTERNO (id. 15270140), alegando que NÃO houve alteração da condição de hipossuficiência desde a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Argumentam que estão dispensados do recolhimento do preparo, devendo o agravo interno ser recebido e processado.

As Agravadas apresentaram contrarrazões no id. 17247225, sustentando a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO no
id. 21389483
, conhecendo e negando provimento ao Agravo Interno.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora embargado (
Id. Num. 21389483
):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria de Fátima Tavares Cardoso e José Jair Cardoso de Santanna contra decisão que revogou os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos e determinou o recolhimento do preparo recursal.

2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, e é passível de revogação caso se verifique a inexistência ou a modificação dessa condição.

3. No caso, os agravantes não apresentaram prova suficiente de sua hipossuficiência econômica, sendo constatado que exercem profissões que indicam capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Além disso, o valor do imóvel em disputa reforça a conclusão de que podem suportar os encargos.

4. Agravo interno desprovido. Decisão de revogação da gratuidade da justiça mantida.

A parte Agravante, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 21750229
), a parte Embargante sustém a existência de
erro de premissa
e
omissão
a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera ter havido erro material por premissa equivocada na decisão, dada a vedação da mera reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno, por incorrer em violação ao §3º do art. 1.021 do CPC.

Destaca que, em seu Agravo Interno, além dos argumentos anteriormente trazidos (id. 14726600), trouxe outras matérias e fundamentos, inclusive Teses fixadas pelo STJ (n
os
05, 11 e 14), os quais deixaram de ser apreciados, configurando também omissão por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que a decisão embargada seja integralizada, sendo sanados os vícios apontados, com atribuição de efeito infringente ao recurso, havendo modificação do acórdão atacado, sendo, após, julgado o mérito do agravo de instrumento.

Contrarrazões pelas Embargadas no
Id. Num. 21957474
.

Pedem que não sejam conhecidos os Embargos de Declaração. Subsidiariamente, requerem seja negado provimento aos Embargos de Declaração, tratando-se de mero inconformismo dos Embargantes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade, erro material/de premissa ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca dos supostos erro de premissa e omissão em relação
à alegada tese de que o Acórdão teria deixado de apreciar argumentos anterior
mente trazidos (no petitório de id. 14726600)
, bem como os colacionados em sede de Agravo Interno, a exemplo das Teses fixadas pelo STJ
de n
os
05, 11 e 14.

Não há que se falar em omissão/erro de premissa quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...) Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
não
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, os agravantes não apresentam nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”

Com efeito, conforme consignado na decisão agravada (ID 14952140), não estavam presentes os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que os agravantes Maria de Fátima Tavares Cardoso e José Jair Cardoso de Santanna exercem as profissões de assistente social e engenheiro da computação, respectivamente, conforme documento de ID 14024089. Além disso, o valor do negócio jurídico em questão é de R$ 480.963,39 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), o que indica a capacidade financeira dos agravantes para arcar com as custas processuais.

De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação de ofício do benefício da gratuidade de justiça quando constatada a inexistência ou a cessação do estado de hipossuficiência.

No caso em questão, a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos agravantes foi determinante para a revogação do benefício, considerando suas ocupações profissionais e o valor significativo envolvido na disputa judicial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência. Aplicação da Súmula 83/STJ. 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de hipossuficiência econômica necessária à manutenção do benefício da gratuidade de justiça, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1564850 MG 2019/0241060-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7⁄STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA.

1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo (REsp 1.663.193⁄SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23⁄02⁄2018).

(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1759494⁄PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18⁄11⁄2019, DJe 21⁄11⁄2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.

(...)

7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

(...)

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp 1663193⁄SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20⁄02⁄2018, DJe 23⁄02⁄2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280⁄STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1743428⁄MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21⁄05⁄2019, DJe 28⁄05⁄2019)

Em situações semelhantes cito jurisprudência dos tribunais pátrios:

Gratuidade da justiça Ação de execução. Revogação de ofício de benefício da justiça gratuita anteriormente concedido. Elementos constantes dos autos que não indicam impossibilidade de suportar as despesas processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido. É possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita, de ofício, tendo o magistrado determinado a comprovação do exequente de ainda se encontrar em estado de hipossuficiência. Contudo, o agravante não cuidou de trazer idôneos elementos de prova de suas condições econômicas, tais como, extratos bancários, bem como, documentos do cônjuge hábeis a demonstrar a renda familiar.

(TJ-SP - AI: 21530158620228260000 SP 2153015-86.2022.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 21/07/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PEDIDO A QUALQUER TEMPO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, que pode ser requerida a qualquer tempo, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. II - E possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão, art. 8º da Lei 1.060/1950 e art. 100 do CPC. II. I. A revogação do benefício, de ofício, exige intimação prévia do beneficiário para comprovar a manutenção do preenchimento dos pressupostos, arts. 10 e 99, § 2º, ambos do CPC e art. 8º da Lei 1.060/1950. III - Apelação parcialmente provida. Sentença anulada em parte.

(TJ-DF 07253430520218070016 1435537, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)

Desse modo, sendo necessária a demonstração de insuficiência de recursos para que possa desfrutar dos benefícios da justiça gratuita, não há como deferir a pretendida gratuidade processual. (...)

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer vício de omissão/erro de premissa a ser sanado.

Convém ressaltar que, cfe. frisado na decisão de revogação da gratuidade (id. 14952140), o STJ já firmou entendimento de que é possível tal revogação, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse (AgInt no REsp 1743428 / MG AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0123704-9).

Em razão disso, sendo os Embargantes,
MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO

e
JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA
,
assistente social e engenheiro da computação (id. 14024089), e sendo o negócio jurídico em discussão avaliado em R$480.963,39 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), concluiu-se que os recorrentes têm condições de arcar com as custas recursais, motivo pelo qual foi revogada a gratuidade nesta instância, com base no art. 99, §2º, do CPC.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou erro de premissa na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024